Tribunal: TJDFT
Processo: 0731647-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731647-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON AMADOR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Amador da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação constitutiva com pedido de repactuação de dívidas, promovida em face do BRB Banco de Brasília S.A. e outros, processo no 0721930-24.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, através da qual o autor(a) requer a repactuação de suas dívidas, tal qual previsto repactuação dos débitos, por meio do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021, alegando situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência para que a) os requeridos se abstenham de lançar os descontos de quaisquer parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou em sua conta bancária ou, não sendo esse o entendimento deste Juízo, i) que sejam suspensos os descontos na conta corrente promovidos pelo Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A; ii) que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade até o final do julgamento desta ação; iii) que seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha D “Proposta de Plano de Pagamento”, até que seja homologado plano de pagamento por este juízo; b) que seja deferida a obrigação de não fazer consistente na são do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito e c) que seja deferida a suspensão de qualquer medida judicial em desfavor do consumidor objetivando a cobrança das dívidas elencadas na exordial. Em suma, narra a parte autora que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto à(s) instituição(ões) financeira(s) requerida(s) diversos contratos de empréstimo, bem como a contratação de serviços bancários de natureza creditícia, tais como cartão de crédito e cheque especial. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, tornou-se demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. É o breve relato. D E C I D O. O deferimento de pretensões deduzidas a título de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – probabilidade do direito associada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Almeja a parte autora a cessação de descontos de quaisquer parcelas de empréstimos consignados em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial, na sua conta corrente até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento entre outros pedidos subsidiários. Assim, o(a) autor(a), com fundamento no novo rito especial prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ora apresentado somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito, a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherão quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Assim, não se cogita de uma indevida intervenção judicial nessa relação jurídica, sob risco de se subverter o sistema legal de obrigações, já que tal providência modificaria os termos ajustados, impondo ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele contratado. Assim, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência, à míngua de probabilidade do direito. No mais, considerando a criação no âmbito deste Tribunal de Justiça do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (CEJUSC-Super), nos termos da Portaria Conjunta no 22/2024, com atribuições pertinentes à fase pré-processual e conciliatória envolvendo repactuação de dívidas dos consumidores superendividados, bem como da orientação para a remessa de processos judiciais, REMETAM-SE os autos ao CEJUSC-Super para as providências a seu encargo atinentes à realização da audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do CDC. Na ocasião, o(s) réu(s) serão intimados para comparecer(em) à audiência, destacando que a resposta ao pedido do autor deverá ser apresentada tão somente após sua citação, na forma do artigo 104-B, § 2o, do CDC. Ressalto, desde já, que eventual defesa extemporânea será excluída dos autos a fim de evitar tumulto processual. Advirta-se a parte ré que o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2o, do CDC). Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, INTIME-SE o autor para apresentar pedido de instauração do processo por superendividamento, na forma do artigo 104-B do CDC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em resumo, sustenta que requereu em tutela de urgência a revogação da autorização ou, subsidiariamente, a limitação do percentual de descontos na conta corrente e no seu salário de parcelas de operações de crédito, mas foi indeferido o pedido. Afirma que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, no valor de R$ 7.697,18, somados aos descontos realizados em conta corrente, de R$ 2.895,95, alcançam R$ 10.593,13, o que corresponde a 75% de sua renda líquida. Afirma que os descontos realizados em conta corrente ultrapassam o teto legal, de modo que deve ser adequado. Consigna que tem direito de revogar a autorização de desconto de prestações em conta corrente. Alega que há risco de dano, considerando o comprometimento do seu salário com os descontos, impactando na sua sobrevivência, assim como de sua família. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que cessem os descontos das prestações dos empréstimos em conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo é dispensado em razão de que foi deferida a gratuidade de justiça na origem e não vislumbro razões para afastar a hipossuficiência econômica reconhecida pelo Juízo processante. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento”, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examina-se a probabilidade do direito pretendido pelo agravante. A princípio, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nesse procedimento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão ou limitação de pagamento do débito. O entendimento é que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. É de se pontuar que um dos requisitos para o procedimento de repactuação de dívida é manutenção da forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas (art. 104-A, CDC). A sustação dos descontos das prestações dos financiamentos em conta corrente, a princípio, é contrária à norma, pois altera a modalidade de pagamento, reduz a garantia da operação contratada e aumenta o risco para o credor, sujeitando-o a um possível inadimplemento. Some-se ao fato de que a suspensão ou a limitação do pagamento das dívidas contraria o propósito do procedimento, pois o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-A § 4o, inciso IV, CDC, o que é possível ocorrer caso lhe seja conferido a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. A falta de controle financeiro pode resultar em contratação de novas dívidas. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 - Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente - Decisão reformada. Indeferimento da medida. (Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, que são debitados em conta corrente. Não se vislumbra no processo que os descontos das prestações em conta corrente comprometem a subsistência do agravante e de sua família, pois, como afirmado, ainda lhe resta 25% de sua remuneração líquida, o que equivale a quase três salários mínimos. O extrato de conta corrente, embora não apresente movimentação expressiva, não consta saldo devedor (ID 198767603-198767606, processo de origem). Além disso, o extrato não informa aplicações financeiras que o agravante parece ter. Constata-se o lançamento em conta corrente relativo ao resgate de caderneta de poupança (ID 198767603, processo de origem). Saliente-se que no âmbito da prevenção e do tratamento da situação de superendividamento considera-se mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Ademais, em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O processo de origem ainda está em fase pré-processual, que é destinada à conciliação entre as partes, findo a qual, sem sucesso, é que se instaurará o procedimento de repactuação da dívida, de modo que não se mostra adequado, nesse momento, a intervenção Estatal no sentido de limitar ou suspender os descontos. De outra parte, não há discussão quanto à existência da dívida ou vício de consentimento de modo a macular a manifestação de vontade do agravante ao celebrar o negócio jurídico, além do que a parte não postula a autorização para depositar quantia incontroversa. Nesse contexto, considerando que o negócio jurídico celebrado é válido e eficaz, deve ser cumprido nos seus termos até que a seja realizada a conciliação do procedimento de repactuação e, não sendo exitosa, haja pronunciamento judicial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, previsto no artigo 104-B, CDC, de modo que não há elementos para compelir os agravados a suspenderem a exigibilidade das prestações dos empréstimos. Não vislumbro, pois, a presença dos requisitos para a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e